Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718625-09.2023.8.07.0020 DESPACHO O apelante para juntar a guia do preparo do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/11/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR